Tribunal: TJES
Processo: 5018459-92.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MODUS OPERANDI VIOLENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de Bruno Moreira dos Santos, contra decisão do Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que manteve a prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº 5039803-58.2024.8.08.0035, na qual o paciente foi denunciado e pronunciado pela prática de homicídio qualificado, corrupção de menores e descumprimento de medida protetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão ausentes os requisitos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se a decisão impugnada carece de fundamentação idônea, especialmente quanto à garantia da ordem pública e ao descumprimento de medida protetiva; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis autorizam a revogação da custódia cautelar; e (iv) verificar se medidas cautelares diversas seriam suficientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise do conjunto fático-probatório demonstra a presença do
fumus comissi delicti
, evidenciado pela denúncia, pelo inquérito policial e pela pronúncia que descrevem o atentado à vida da vítima mediante disparos de arma de fogo, com participação de adolescente e em contexto de animosidade envolvendo a ex-companheira do paciente.

4. O
periculum libertatis
se configura pelo modus operandi altamente violento, pelo risco à ordem pública e pela necessidade de resguardar a ex-mulher do paciente, diante do histórico de conflitos e da reincidência em comportamentos intimidatórios.

5. O descumprimento de medida protetiva anteriormente deferida, admitido pelo próprio paciente em interrogatório, evidencia desprezo pelas determinações judiciais e reforça a insuficiência de medidas cautelares diversas, sobretudo no contexto de violência doméstica.

6. A fundamentação do juízo de origem não é genérica, pois se apoia em elementos concretos extraídos dos autos, mencionados em decisões sucessivas e na própria pronúncia, atendendo ao art. 315 do CPP.

7. As alegadas condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, especialmente diante do risco de reiteração.

8. A alegação de imprescindibilidade para sustento da filha menor não foi comprovada, havendo indícios, inclusive, de que o paciente não prestava regularmente assistência básica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva se justifica quando o modus operandi violento e o descumprimento de medida protetiva evidenciam risco concreto à ordem pública e à vítima.

2. A fundamentação baseada em elementos específicos dos autos atende ao dever constitucional e legal de motivação das decisões que decretam ou mantêm a custódia cautelar.

3. Condições pessoais favoráveis e alegado dever de sustento familiar não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP e quando medidas cautelares diversas se mostram insuficientes.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I e III, e 315.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgRg no RHC: 206422 RS 2024/0401613-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018459-92.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO MOREIRA DOS SANTOS

COATOR: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MODUS OPERANDI VIOLENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de Bruno Moreira dos Santos, contra decisão do Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que manteve a prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº 5039803-58.2024.8.08.0035, na qual o paciente foi denunciado e pronunciado pela prática de homicídio qualificado, corrupção de menores e descumprimento de medida protetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão ausentes os requisitos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se a decisão impugnada carece de fundamentação idônea, especialmente quanto à garantia da ordem pública e ao descumprimento de medida protetiva; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis autorizam a revogação da custódia cautelar; e (iv) verificar se medidas cautelares diversas seriam suficientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise do conjunto fático-probatório demonstra a presença do
fumus comissi delicti
, evidenciado pela denúncia, pelo inquérito policial e pela pronúncia que descrevem o atentado à vida da vítima mediante disparos de arma de fogo, com participação de adolescente e em contexto de animosidade envolvendo a ex-companheira do paciente.

4. O
periculum libertatis
se configura pelo modus operandi altamente violento, pelo risco à ordem pública e pela necessidade de resguardar a ex-mulher do paciente, diante do histórico de conflitos e da reincidência em comportamentos intimidatórios.

5. O descumprimento de medida protetiva anteriormente deferida, admitido pelo próprio paciente em interrogatório, evidencia desprezo pelas determinações judiciais e reforça a insuficiência de medidas cautelares diversas, sobretudo no contexto de violência doméstica.

6. A fundamentação do juízo de origem não é genérica, pois se apoia em elementos concretos extraídos dos autos, mencionados em decisões sucessivas e na própria pronúncia, atendendo ao art. 315 do CPP.

7. As alegadas condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, especialmente diante do risco de reiteração.

8. A alegação de imprescindibilidade para sustento da filha menor não foi comprovada, havendo indícios, inclusive, de que o paciente não prestava regularmente assistência básica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva se justifica quando o modus operandi violento e o descumprimento de medida protetiva evidenciam risco concreto à ordem pública e à vítima.

2. A fundamentação baseada em elementos específicos dos autos atende ao dever constitucional e legal de motivação das decisões que decretam ou mantêm a custódia cautelar.

3. Condições pessoais favoráveis e alegado dever de sustento familiar não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP e quando medidas cautelares diversas se mostram insuficientes.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I e III, e 315.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgRg no RHC: 206422 RS 2024/0401613-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
BRUNO MOREIRA DOS SANTOS,
contra ato coator proferido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, nos autos da ação penal de n.º 5039803-58.2024.8.08.0035.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente.

Argumenta, para tanto, (1) a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, (2) a inadequação da fundamentação utilizada pela autoridade apontada como coatora, notadamente quanto à garantia da ordem pública e à relevância do descumprimento de medida protetiva anterior, (3) a presença de condições pessoais favoráveis, e (4) a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas.

Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com eventual aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela confirmação da liminar.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 16764535.

Instada a se manifestar, a autoridade coatora prestou informações no ID 16959894.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 17081660 opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
BRUNO MOREIRA DOS SANTOS,
contra ato coator proferido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, nos autos da ação penal de n.º 5039803-58.2024.8.08.0035.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente.

Argumenta, para tanto, (1) a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, (2) a inadequação da fundamentação utilizada pela autoridade apontada como coatora, notadamente quanto à garantia da ordem pública e à relevância do descumprimento de medida protetiva anterior, (3) a presença de condições pessoais favoráveis, e (4) a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas.

Conforme se extrai da denúncia e do inquérito policial, o paciente atentou contra a vida da vítima, Luciano, com disparos de arma de fogo, após tê-lo visto na companhia de sua ex-mulher e da filha.

Constou ainda das investigações que, na execução do fato narrado, o paciente contou com ajuda de um adolescente bem como descumpriu medida protetiva de urgência anteriormente decretada em favor de sua ex-mulher.

Diante de tais fatos, o ora paciente foi denunciado e pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado, corrupção de menores e descumprimento de medida protetiva.

Consoante registrado na decisão que indeferiu o pedido liminar, a necessidade de manutenção da prisão preventiva foi mencionada nas sucessivas decisões que mantiveram a segregação cautelar, bem como na pronúncia, não havendo dúvida em relação ao “
fumus comissi delicti
”.

O “
periculum libertatis
”, por sua vez, está evidenciado no ato coator pelo
modus operandi
empregado, bem como da necessidade de resguardo à ex-mulher do paciente.

O crime de homicídio foi praticado em contexto de conflito interpessoal e com emprego de arma de fogo, resultando em óbito após grave lesão e amputação, de modo que as consequências do crime revelam acentuada periculosidade e violência.

Além disso, o ato coator ressaltou que a violação da medida protetiva de urgência (admitida pelo próprio paciente em interrogatório policial), demonstra o desrespeito do paciente às determinações judiciais e potencializa o risco à ordem pública, indicando a insuficiência de medidas cautelares menos gravosas para conter seu ímpeto.

Desse modo, verifico a existência de fundamento legal para a prisão preventiva tanto no inciso I, quanto no inciso III, do art. 313 do CPP.

Além disso, a fundamentação utilizada pelo juízo de origem não se afigura genérica, pois motivada em elementos fáticos concretos, extraídos diretamente dos elementos informativos, justificando a necessidade da segregação cautelar como único meio eficaz de evitar a reiteração delitiva, especialmente no âmbito da violência doméstica, que, como sabido, possui um ciclo de difícil rompimento.

Quanto à necessidade de sustento da filha do casal, o impetrante não logrou êxito em comprovar que o paciente é imprescindível para os cuidados da criança, ademais, pelos próprios ‘prints’ de mensagem colacionados na inicial, verifico que a mãe da criança precisava cobrar reiteradamente do paciente que ele prestasse assistência financeira básica, como leite e fraldas.

Por fim, as condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são, por si sós, garantidoras da revogação da prisão, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.